Tribunal: TJMT
Processo: 1035774-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035774-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Depósito Elisivo, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), INOVA AGRO LTDA - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVANTE), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 20.057.764/0001-20 (AGRAVADO), TIAGO ANGELO DE LIMA - CPF: 352.341.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA SOARES DE SOUSA - CPF: 425.504.868-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. TÍTULO PROTESTADO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRELIMINAR
REJEI
TADA.
PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À CITAÇÃO. DEPÓSITO ELISIVO NÃO REALIZADO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que decretou a falência da empresa agravante, em ação fundada na impontualidade injustificada no pagamento de obrigação líquida materializada em nota promissória no valor de R$ 282.141,26, devidamente protestada.

A agravante sustenta, em síntese, a utilização indevida do pedido de falência como mecanismo coercitivo de cobrança, a nulidade do protesto por edital, a irregularidade da citação e a violação ao direito de realização do depósito elisivo previsto na Lei no 11.101/2005, art. 98,
p.u
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da falência com fundamento na impontualidade injustificada prevista na Lei no 11.101/2005, art. 94, I; e (
ii
) saber se existem nulidades processuais relacionadas ao protesto do título, à citação do devedor ou à suposta restrição ao exercício do depósito elisivo.

III. Razões de decidir

A preliminar de
unirrecorribilidade

suscitada em contraminuta não procede, pois o agravo de instrumento foi interposto antes da apelação mencionada pela agravada, sendo, ademais, o recurso adequado para impugnar a sentença que decreta a falência, conforme Lei no 11.101/2005, art. 100.

A adequação da via falimentar já foi reconhecida em julgamento anterior da apelação interposta no processo originário, que cassou a sentença extintiva e determinou o regular prosseguimento da ação, decisão que estabilizou a questão no âmbito da lide, vedando sua rediscussão, nos termos do CPC, art. 505.

O protesto por edital revela-se válido quando precedido de tentativa frustrada de localização do devedor, conforme Lei no 9.492/1997, art. 15. O ato notarial goza de presunção de veracidade e fé pública, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar sua regularidade.

A alegação de nulidade da citação encontra-se superada, uma vez que o comparecimento espontâneo da agravante aos autos foi reconhecido em julgamento anterior de agravo de instrumento, circunstância que atrai a incidência da preclusão.

Embora o princípio da preservação da empresa constitua diretriz relevante do sistema
recuperacional
, não pode ser invocado como mecanismo de perpetuação da inadimplência, especialmente quando asseguradas ao devedor oportunidades processuais para defesa, composição do débito e realização do depósito elisivo, sem que tenha havido iniciativa concreta para superação da crise.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

2. O protesto por edital realizado após tentativa frustrada de localização do devedor é válido e goza de presunção de veracidade, nos termos da Lei no 9.492/1997, art. 15.

3. Não se admite a rediscussão, no curso do processo, de matéria já decidida em fase anterior da mesma relação processual, em razão da estabilização das decisões judiciais.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a falência da empresa agravante nos autos do processo no 1009147-41.2023.8.11.0003.

A agravante alega o uso indevido do pedido de falência como mecanismo coercitivo para recebimento de crédito, a irregularidade do protesto por edital, sem comprovação de diligências prévias para localização do devedor, a nulidade da citação e ausência de contraditório efetivo, pois não houve intimação formal para contestação após o julgamento dos recursos anteriores e a violação ao direito ao depósito elisivo previsto no art. 98, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

Efeito suspensivo deferido (id
322046870
).

Em contraminuta, a agravada
suscita preliminar de preclusão consumativa, alegando que a agravante teria interposto recurso de apelação anteriormente ao presente agravo. No mérito, pugna pelo não provimento
(
id n.

326650369
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o provimento do Recurso
(id n.
332301855
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de preclusão consumativa

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a agravante teria interposto recurso de apelação em 13/10/2025, antes do presente agravo de instrumento, configurando preclusão consumativa.

No entanto, este Agravo de Instrumento foi protocolizado em 10/10/2025, enquanto a apelação mencionada pelo agravado foi interposta posteriormente, em 13/10/2025. Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa, uma vez que o agravo de instrumento foi manejado antes da apelação, sendo, ademais, o recurso adequado para impugnar a decisão que decreta a falência, nos termos do art. 100 da Lei no 11.101/2005.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A a
gravada

ajuizou
em 17.
04.2023

Ação de

F
alência da apelada
(n. 1009147-41.2023.8.11.0003)
com fundamento no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, em razão do inadimplemento de Nota Promissória de R$282.141,26.

Apesar de o juízo de origem reconhecer a existência do débito e a impontualidade do pagamento, indeferiu de plano o pedido, sob a justificativa de que “
alcança um drástico decreto de falência de uma empresa que, ao menos em tese, está em estado regular de desenvolvimento de suas atividades empresariais: opera na comunidade local, gera empregos, movimenta o nicho comercial e contribui com o desenvolvimento setorial – e pode ser abruptamente interrompido em razão de dívida de valor não vultoso (R$ 282.141,26)”.

Com isso, extinguiu a lide sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Interposta Apelação pela ora agravada, o Recurso foi provido em 25.01.2024, a fim de cassar a sentença, para que o feito tramit
asse
normalmente, com a intimação da apelada para apresentação de defesa.

Depois, a agravada pediu no primeiro grau que fosse reconhecida a citação da ora agravante, em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos, o que foi indeferido.

Interposto o Agravo de Instrumento no
1017640-79.2024.8.11.0000, ele foi parcialmente provido em 13/09/2024
para considerar
a Inova Agro citada, devendo ser intimada em nome dos seus advogados para apresentar contestação ou elidir a mora (art. 98 da Lei 11.101/2005)
, o que foi realizado
pelo DJEN de 17/09/2024
(id 169170236, 1o grau).

Certificado o decurso do prazo, foi proferida sentença decretando a falência da agravante.

A agravante sustenta que o pedido de falência foi utilizado como mecanismo coercitivo de cobrança.

Contudo, essa matéria já foi resolvida nos autos no julgamento da
Apelação
em 25/01/2024
,
em que foi considerado
válido o pedido de Falência com b
ase no art. 94, da LRFE.
Confira-se:

Confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FALÊNCIA EXTINTA – PEDIDO FUNDAMENTADO NO ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005 – DÍVIDA LÍQUIDA E PROTESTADA, ACIMA DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– VIA ELEITA ADEQUADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Qualquer credor pode requerer a decretação de falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40
salários mínimos
na data do protocolo do pedido (artigos 97, IV, e 94, I, da LREF).

A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC) aplica-se apenas nos casos em que o processo se encontra em condições de pronto julgamento, o que não ocorre quando há necessidade de citação do devedor para lhe oportunizar os meios de defesa previstos em lei.

(N.U 1009147-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 25/01/2024)

Acrescento apenas que, apesar de em julgamentos recentes (AP 1008566-98.2022.8.11.0055 e 1024749-13.2025.8.11.0000
, em 27/08/2025 e 29/10/2025, respectivamente
), ter passado a adotar posicionamento mais restritivo quanto ao uso do pedido de falência como meio de coerção para pagamento de
dívidas, a
matéria encontra-se resolvida nesta lide,
e
portanto, não pode ser alterada, ante a vedação contida no art. 505 do CPC.

A agravante alega
ainda

nul
idade do protesto por edital
.

Conforme o documento de id 115375055
o protesto
foi realizad
o por edital nos termos do art. 15 da Lei no 9.492/97, após frustrada
a tentativa de
localização do devedor. O ato notarial goza de fé pública e presunção de veracidade, não tendo a agravante produzido qualquer prova em sentido contrário
, muito menos apontado o que levaria à declaração de nulidade do ato.

Quanto à citação,
foi reconhecido no julgamento do AI
1017640-79.2024.8.11.0000 o comparecimento espontâneo da agravante aos autos, estando a matéria preclusa
.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, não é absoluto e não pode servir de escudo para a perpetuação da inadimplência
, pois
pressupõe a sua
viabilidade econômica e a boa-fé do devedor na busca de soluções para a crise.

Como visto, em diversas oportunidades, foram asseguradas à agravante todos os meios processuais para exercício da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, para a composição amigável do débito. Mais recentemente, neste próprio agravo de instrumento, após a concessão do efeito suspensivo, os autos foram encaminhados à Central de Conciliação do Tribunal de Justiça, justamente para viabilizar uma solução consensual entre as partes.

Todavia, a agravante sequer compareceu ao ato designado, demonstrando inequívoco desinteresse na resolução do litígio e na preservação de sua atividade empresarial. Tal conduta revela que a empresa não possui intenção real de solver o débito ou de buscar alternativas viáveis, utilizando-se do processo judicial apenas como expediente protelatório.

Nesse contexto, a decretação da falência é medida que se impõe, não apenas para satisfação do crédito do agravado, mas também para proteção dos demais credores e da segurança jurídica das relações comerciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Diante do resultado do julgamento revogo a liminar de id 322046870.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026